Tribunal: TJSP
Processo: 1512711-17.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Bauru – Insurgência contra extinção da execução fiscal em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da origem e fundamentação legal específicas do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Bauru – Insurgência contra extinção da execução fiscal em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da origem e fundamentação legal específicas do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1512711-17.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, é apelado O LIMA &
BARROS CONTABILIDADE E CONSULTORIA SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE
AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512711-17.2018.8.26.0071 -Voto no 13241
2
Apelação Cível no: 1512711-17.2018.8.26.0071
Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru
Apelada: O Lima & Barros Contabilidade e Consultoria S/C Ltda
Comarca: Bauru
VOTO No 13241
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal

Município de Bauru
Insurgência contra
extinção da execução fiscal em razão da
nulidade
dos
títulos
executivos
-
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo
artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80
Ausente
indicação da origem e fundamentação legal
específicas do tributo Violação do direito à
ampla defesa - Ausência de oportunidade à
exequente para substituição do título

Possibilidade de regularização da cobrança -
Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo
diploma legal Aplicação da Súmula 392 do
STJ - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
execução
fiscal
interposta
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU em face de O LIMA E
BARROS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/C LTDA julgada
extinta pela sentença de fls.104/105 em razão da nulidade dos títulos
executivos, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC/2015 pela não
indicação precisa da origem do débito e do dispositivo legal infringido.
Apela o Município de Bauru sustentando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512711-17.2018.8.26.0071 -Voto no 13241
3
os títulos executivos são válidos em razão do preenchimento dos
requisitos legais, e que a executada foi intimada de todos os atos do
processo administrativo relativo ao auto de infração e, em caso de vício
sanável, que o parágrafo 8o do art. 2o da Lei 6.830/80 permite a
substituição do título executivo até decisão final de primeira instância.
Requereu o provimento do apelo para possibilitar a oportunidade de
prosseguimento de ação ou a substituição dos títulos executivos
apresentados juntamente com o recurso.
Contrarrazões às fls.131/143.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso comporta provimento.
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN
dispõem que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não
precisa vir acompanhado de comprovante de seu fato gerador para
prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de
defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF, que
repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512711-17.2018.8.26.0071 -Voto no 13241
4
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este
artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca,
a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§
5o E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de
dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante
do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da
dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no
782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de
segundo graus deixaram claro que a irregularidade
quanto ao valor original do título não importa qualquer
prejuízo à executada, pois a importância correta pode
ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais,
consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III -
Recurso
Especial
improvido.”
(Recurso
Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512711-17.2018.8.26.0071 -Voto no 13241
5
893.541/RS, Relator Ministro Francisco Falcão)
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem
o efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por
prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de
terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto
equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é
líquida e certa até prova em contrário. Líquida, quanto
ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O
executado, se alegar que não deve, ou deve menos, terá o
ônus de provar o alegado” (cf. Curso de Direito
Tributário, 21a ed, Malheiros, 2006, p. 225).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição,
como da Certidão de Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o
direito de defesa da parte executada poderia restar prejudicado em razão
da ausência de indicação da origem e da fundamentação legal específica
da cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512711-17.2018.8.26.0071 -Voto no 13241
6
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda do título para
supressão do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de
erro passível de aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes
termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível,
mesmo em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo
sem que antes a exequente tenha a possibilidade de emendar ou
substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA,
antes de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou
substituição do título”. (REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra
Eliana Calmon, j. 20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO. 1. "Não é possível o indeferimento da
inicial do processo executivo, por nulidade da CDA,
antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de
emenda ou substituição do título" (RESP 832.075/RS, 2a
Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512711-17.2018.8.26.0071 -Voto no 13241
7
Zavascki, j. 06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Levando-se em conta as considerações acima e
analisando o caso sub judice, verifica-se que a maneira como foi
elaborada a CDA compromete a sua essência, pois carece da
fundamentação legal.
Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a
nulidade da CDA e para que seja dada a oportunidade para a Fazenda
Municipal providenciar a emenda ou substituição dos títulos executivos
suprindo
as
irregularidades
supra,
possibilitando
o
correto
prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
município, nos termos do voto.

Raul De Felice
Relator